Tribunal: STF
Processo: HC 83678
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Impetração contra acórdão do Superior
Tribunal de Justiça. Alegação de falta de fundamentação. Aresto
suficientemente fundamentado. HC denegado. Agravo improvido. Voto
vencido. Se o acórdão está suficientemente fundamentado, não se
defere, contra ele, pedido de habeas corpus fundado em falta de
fundamentação